Tribunal: STF
Processo: AO 1518
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE TODOS OS MEMBROS DA MAGISTRATURA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO



    1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, n, da Constituição Federal, demanda a existência de situação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e que o direito postulado seja exclusivo da categoria. 



    2. In casu, a não constatação de interesse da magistratura enseja a inocorrência de competência originária do Supremo Tribunal Federal pra o prosseguimento do feito. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.